Tribunal: TJSP
Processo: 0005678-64.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Roubo à residência, com emprego de armas, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Apelos de Sandro e Jhon, ambos confessos. Exclusão de majorantes. Impossibilidade. Reconhecimento do emprego de arma que prescinde da apreensão e perícia no objeto. Restrição à liberdade das vítimas configurada, diante das circunstâncias do caso, em que toda uma família foi

Ementa:
Apelação criminal. Roubo à residência, com emprego de armas, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas. Apelos de Sandro e Jhon, ambos confessos. Exclusão de majorantes. Impossibilidade. Reconhecimento do emprego de arma que prescinde da apreensão e perícia no objeto. Restrição à liberdade das vítimas configurada, diante das circunstâncias do caso, em que toda uma família foi mantida, durante o roubo, presa em um cômodo da casa, por tempo juridicamente relevante. Dosimetria das penas. Base que no caso concreto deve ser mantida acima do mínimo. Circunstâncias e consequências do crime, nos termos do art. 59 do CP. Necessidade, apenas, de compensação da reincidência de Jhon com sua confissão. Manutenção do aumento aplicado pelas majorantes. Parcial provimento do apelo defensivo.

Absolvição. Réu Wesley. Inconformismo do Ministério Público. Condenação por roubo majorado que é de rigor. Acusado reiteradamente reconhecido pela vítima, inclusive em Juízo. Provimento do apelo ministerial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005678-64.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes/apelados
SANDRO WAGNER DELGADO JUNIOR e JHON AUGUSTO DA SILVA MARTINS,
é apelado WESLEY SANTOS DE SÁ e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo defensivo, para
reduzir as penas de JHON AUGUSTO DA SILVA MARTINS, fixando-as em 07 anos e 04
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17 dias-multa, no piso.
Deram provimento ao apelo ministerial, para condenar WESLEY SANTOS DE SÁ, como
incurso no art. 157, § 2o, I, II e V, do CP, às penas de 07 anos e 04 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 17 dias-multa, no piso. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005678-64.2016.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 10.684 2/12 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 5 6 7 8 - 6 4 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 4 7 7
A p e l a n t e s : S a n d r o W a g n e r D e l g a d o J u n i o r , J h o n
A u g u s t o d a S i l v a M a r t i n s e M i n i s t é r i o P ú b l i c o
A p e l a d o s :
W e s l e y
S a n t o s
d e
S á
e
M i n i s t é r i o
P ú b l i c o
O r i g e m : P r a i a G r a n d e
J u í z a
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r a .
T h a í s
C r i s t i n a
M o n t e i r o C o s t a N a m b a
VOTO no 10.684
Apelação criminal. Roubo à residência, com emprego
de armas, concurso de agentes e restrição da
liberdade das vítimas. Apelos de Sandro e Jhon,
ambos
confessos.
Exclusão
de
majorantes.
Impossibilidade. Reconhecimento do emprego de
arma que prescinde da apreensão e perícia no objeto.
Restrição à liberdade das vítimas configurada, diante
das circunstâncias do caso, em que toda uma família
foi mantida, durante o roubo, presa em um cômodo da
casa, por tempo juridicamente relevante. Dosimetria
das penas. Base que no caso concreto deve ser
mantida
acima
do
mínimo.
Circunstâncias
e
consequências do crime, nos termos do art. 59 do CP.
Necessidade,
apenas,
de
compensação
da
reincidência de Jhon com sua confissão. Manutenção
do aumento aplicado pelas majorantes. Parcial
provimento do apelo defensivo.
Absolvição. Réu Wesley. Inconformismo do Ministério
Público. Condenação por roubo majorado que é de
rigor.
Acusado
reiteradamente reconhecido pela
vítima, inclusive em Juízo. Provimento do apelo
ministerial.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 320/331, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente em parte e os réus SANDRO
WAGNER DELGADO JUNIOR e JHON AUGUSTO DA SILVA MARTINS
condenados, como incursos no art. 157, § 2o, I, II e V, do CP, o primeiro às
penas de 06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 13 dias-multa, no piso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005678-64.2016.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 10.684 3/12 V
unitário, e o segundo às penas de 07 anos, 11 meses e 10 dias de
reclusão e 19 dias-multa, no piso unitário.
Foi fixado para ambos o regime inicial fechado e negado o
apelo em liberdade.
WESLEY SANTOS DE SÁ foi absolvido, com fulcro no art.
386, VII, do CPP.
Inconformados com a r. sentença condenatória, SANDRO e
JHON apelam a este E. Tribunal de Justiça. Conforme razões apresentadas,
pretendem: a) a redução da pena-base ao mínimo legal; b) compensação
da confissão com a reincidência, para JHON; c) exclusão das majorantes
relativas ao emprego de arma e restrição da liberdade das vítimas; d)
aplicação de menor exasperação às penas fundada nas majorantes; e)
imposição de regime prisional mais brando (fls. 358/384).
O MINISTÉRIO PÚBLICO também recorre, pugnando pela
condenação de WESLEY SANTOS DE SÁ nos termos da denúncia (fls.
422/431).
Após as contrarrazões (fls. 401/421 e 458/463), a d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo provimento
exclusivo do apelo ministerial (fls. 473/483).
É o relatório.
2)
Dou
provimento
ao
apelo
ministerial
e
parcial
provimento ao apelo defensivo.
Narra a denúncia que SANDRO WAGNER DELGADO
JUNIOR, JHON AUGUSTO DA SILVA e WESLEY SANTOS DE SÁ, em 06
de abril de 2015, por volta das 20h00min, na Rua Cecília Meirelles, no 103,
no bairro do Solemar, em Praia Grande, agindo em concurso de agentes,
mediante grave ameaça exercida por meio do emprego de armas de fogo
e arma branca, subtraíram, para o proveito comum, uma máquina de
costura Singer Facilita, um televisor de LED 46? da marca Samsung, um
notebook da marca HP, uma aliança de ouro, um anel de ouro, um telefone
celular da marca Samsung, um televisor de LED 32? marca Samsung, um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005678-64.2016.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 10.684 4/12 V
smartphone cor branca, mil e cem reais em dinheiro, um relógio de pulso G-
Shock Cássio, um relógio de pulso feminino da marca Mondex e o veículo
Renault Logan de placas OLT0249/Praia Grande-SP, de propriedade da
vítima L.S.F.A., mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua
liberdade (fls. 115/120).
Esses os fatos.
Inicialmente, deve ser ressaltado que a defesa não questiona
o acerto da condenação de SANDRO e JHON, salvo quanto às majorantes
e certos aspectos referentes às penas, razão pela qual, em relação a eles, o
cerne da responsabilização criminal fica ratificado nos termos da r.
sentença impugnada.
Ocorre que, tal como pleiteia o Ministério Público, é caso de
condenação também de WESLEY.
As provas produzidas sob o crivo do contraditório
evidenciaram que SANDRO, JHON e WESLEY, agindo em concurso,
praticaram um roubo à residência, com emprego de armas de fogo e de
facão, cometido mediante restrição da liberdade das vítimas.
Em Juízo1, SANDRO e JHON confessaram a autoria do
roubo, o que firma a culpabilidade de ambos, em cotejo com o
reconhecimento positivo realizado pela vítima em Juízo.
Isentaram WESLEY, consignando que ele nunca participou
dos crimes praticados. JHON, em especial, asseverou que os dois deixaram
uma arma de fogo na residência de WESLEY e, por tal motivo, o nome dele
foi apontado erroneamente como envolvido no roubo. Já SANDRO elogiou a
índole de WESLEY e disse que frequentou a residência do corréu em
questão, por ter amizade com o irmão dele.
WESLEY, em seu interrogatório judicial, asseverou que não
conhecia os corréus antes dos fatos e que não participou do roubo. Frisou
que já foi condenado por posse ilegal de arma de fogo, mas a arma não
tinha qualquer relação com os corréus.
A negativa de WESLEY não convence.
1 Prova oral registrada no sistema “SAJ” após fls. 260.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005678-64.2016.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 10.684 5/12 V
A vítima L.S.F.A., em Juízo, confirmou os termos da
denúncia. Disse que, na data dos fatos, um indivíduo moreno, alto, magro
e com tatuagem na perna invadiu sua residência e anunciou o assalto, na
posse de um revólver. Em seguida, um segundo assaltante,
aparentemente mais baixo, mais jovem e mais agressivo, entrou também no
local. Esse segundo indivíduo armou-se com um facão da residência,
usado para cortar coco. Nesse contexto, o depoente e os demais familiares
que estavam no imóvel foram todos rendidos, sendo que o depoente foi
encaminhado ao banheiro da suíte da casa, onde sua filha amamentava
sua neta, uma criança de 08 meses. Decorrido algum tempo, o depoente foi
obrigado a abrir a porta para a entrada do terceiro assaltante, também com
arma de fogo, que não conseguira escalar o muro. Foram trancados na
suíte, além do declarante, sua esposa, sua sogra de 75 anos, sua filha e
sua neta. Quando a ação se findou, após cerca de 10 minutos conseguiu
libertar-se saltando através da janela do quarto. Acredita que toda a ação,
entre o ingresso dos ladrões e a libertação, durou cerca de 20 minutos.
Detalhou que diversos bens móveis foram subtraídos, de modo que
suportou prejuízo de cerca de R$ 8.000,00, e que dentre as coisas
roubadas figurava uma importância em dinheiro pertencente à sua sogra.
Seu veículo foi o único bem recuperado posteriormente, sem o estepe. Em
um primeiro momento, compareceu à Delegacia de Polícia e, após observar
o álbum de fotos, não conseguiu reconhecer qualquer pessoa. Em outra
oportunidade, com a prisão dos réus em outro delito, foi-lhe exibida a
fotografia dos três, sendo que os reconheceu com certeza. Esclareceu
que, quando dessa tentativa de reconhecimento, não houve
sugestionamento por parte dos policiais, que afirmaram que existia mera
possibilidade de que os réus fossem os autores do crime, sem
fornecerem qualquer certeza. Esclareceu que jamais cometeria uma
injustiça, por questão de princípios. Em audiência, reiterou o
reconhecimento com certeza.
A informante Regiane Oliveira da Cruz, arrolada pela defesa,
declarou-se amiga de WESLEY e afirmou que nada sabe sobre os fatos em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005678-64.2016.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 10.684 6/12 V
apuração. Limitou-se a elogiar a conduta social e a personalidade desse
réu, que definiu como “trabalhador”. Disse acreditar na inocência de
WESLEY.
Pois bem.
Ao contrário do que foi sustentado na r. sentença, o reiterado
reconhecimento realizado pela vítima foi firme e se presta a, efetivamente,
atestar a autoria delitiva em desfavor de WESLEY, cuja negativa está
isolada.
Alguns dias após o crime dos presentes autos, consta que os
réus JHON, SANDRO e WESLEY foram presos em flagrante por outro
roubo à residência cometido na Comarca de Praia Grande (autos no
0000102-44.2015.8.26.0633), após o que, notada pela Polícia Investigativa
a similaridade entre os modus operandi dos dois delitos (fls. 02/03), a vítima
L.S.F.A. foi chamada à Delegacia.
Na oportunidade, a vítima reconheceu com segurança os
três acusados como sendo os autores do roubo em testilha, bem como
indicou a exata participação de cada um deles no evento criminoso.
Ao ser ouvido em solo policial o ofendido declarou que:
“Estava em sua residência (...) quando por volta de 20:00 horas foi surpreendido
por dois indivíduos, os quais pularam o muro da residência vizinha e tiveram acesso
à sua residência (...) um portava arma de fogo e o outro uma faca (...) “mandaram
o declarante abrir o portão de entrada de sua residência quando um terceiro
indivíduo estava aguardando na via pública, sendo que esse indivíduo adentrou em
sua residência, portando uma arma de fogo (...) reconheceu com certeza os autores
do delito, sendo a pessoa de Sandro Wagner Delgado Junior o qual invadiu
inicialmente a sua residência, portando uma arma de fogo, reconhecendo também
a pessoa de WESLEY SANTOS DE SÁ como o indivíduo que também invadiu
primeiramente sua residência portando uma faca e a pessoa de Jhon Augusto da
Silva Martins, como sendo o terceiro indivíduo que estava do lado de fora da sua
residência, quando então a vítima abriu o portão de entrada esse indivíduo adentrou
em sua residência portando uma arma de fogo” (fls.07/08).
É digno de nota que, em audiência sob o crivo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005678-64.2016.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 10.684 7/12 V
contraditório, a vítima voltou a reconhecer os três réus, com convicção.
Confirmou à Magistrada que SANDRO foi o primeiro agente que ingressou
na casa, com um revólver em mãos. Que WESLEY foi segundo, mais
agitado e que empunhava um facão. E, enfim, que JHON foi o último a
ingressar no recinto.
Sabe-se
que
em
matéria
de
crimes
patrimoniais,
normalmente por desconhecer o autor do delito, a vítima com suas
declarações almeja colaborar para a apuração da verdade, isenta de
interesse na punição gratuita e indevida de inocentes. Seu anseio por
justiça não pode ser confundido com a vontade de vingar-se aleatoriamente,
daí a especial valia probatória que é atribuída à versão dos ofendidos em
geral.
Nessa esteira a Jurisprudência: “Tratando-se de delito praticado
na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra das
vítimas, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório e que
não se encontre, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar
pessoas inocentes” (TACrimSP, Apelação no 742.869-8, 5a Câmara, Rel.
Walter Swensson, RJD 16/149).
Em reforço, além do seguro reconhecimento prestado pela
vítima, tem-se que as versões dos acusados são contraditórias entre si,
inclusive a respeito do fato de conhecerem ou não WESLEY e sobre a arma
de fogo encontrada com WESLEY, tudo a indicar que mentem para evitar a
punição do comparsa.
Igualmente não pode ser desprezado que, nos autos do
processo crime no 0000102-44.2015.8.26.0633 (fls. 145), SANDRO, JHON e
WESLEY foram condenados definitivamente por fatos relacionados ao
roubo à residência cometido em 09/04/2015 na Comarca de Praia Grande,
este mais um indício de que, à época dos fatos, os três atuavam juntos em
tal modalidade de crime naquela região do litoral (WESLEY foi condenado
como incurso no art. 16, § único, IV, da Lei no 10.826/2003).
As majorantes descritas pela denúncia foram demonstradas
pela prova oral, notadamente pela palavra da vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005678-64.2016.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 10.684 8/12 V
A Jurisprudência é firme no sentido de que não é necessária
a apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da majorante do
art. 157, § 2o, I, do CP: “A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o
entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a
incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos,
outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na
hipótese, em que há depoimento da vítima atestando o seu emprego” (STJ, HC no
421078/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. 06/02/2018, V.U.).
Ainda, extrai-se do conjunto probatório que, para a execução
do roubo, enquanto os agentes vasculhavam a residência, a vítima e seus
vários familiares foram mantidos no interior de um cômodo, sem poder
de lá sair até o fim da subtração, sob ameaças, por cerca de 20 minutos,
tempo esse juridicamente relevante. Não se está diante de um roubo
instantâneo, e sim de um episódio que se prolongou no tempo, o que só foi
viabilizado pela limitação imposta à liberdade das vítimas.
Assim, a restrição da liberdade das vítimas para a
consecução da subtração, outra causa de aumento da pena do roubo, está
bem configurada.
Com essas considerações, o desfecho da ação penal deve
ser a condenação de todos os três acusados como incursos no art. 157,
§ 2o, I, II e V do CP, afastando-se a absolvição de WESLEY.
Passa-se à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, para SANDRO e JHON, a
pena-base foi fixada 1/3 acima do mínimo, o que deve ser mantido nesta
Instância.
Confira-se, neste ponto, trecho da r. sentença: “Na primeira
fase, tendo em conta as circunstâncias do crime, que se deu no interior da residência
da vítima que estava acompanhada de seus familiares, entre eles inclusive um bebê e
uma idosa (sogra), que contava com mais de 70 anos à época dos fatos, havendo
constante ameaça de integridade física das vítimas, mantidas sob a mira de arma de
fogo e facão, o que deveras causou intenso temor às vítimas, aumento a pena base

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005678-64.2016.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 10.684 9/12 V
em 1/3, passando a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de
13 (treze) dias-multa”.
Com efeito, os motivos listados pela Julgadora a quo no
excerto acima, na esteira do que dispõe o art. 59 do CP, são idôneos e
justificam a contento a presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis ensejadoras da elevação da básica na fração indicada, com
vistas à adequada individualização das penas.
Comporta ênfase, em especial, o número excessivo de
vítimas, dentre elas uma idosa e um bebê. E após a novatio legis in
mellius operada pela Lei no 13.654/2018, o emprego de arma branca
(facão) opera desfavoravelmente ao condenado na primeira fase da
dosimetria. Em reforço, tem-se o grave prejuízo causado, já que a vítima
ouvida em Juízo explicou que os bens não foram recuperados em sua
maioria, gerando assim um desfalque patrimonial de R$ 8.000,00
aproximadamente.
Por todas essas razões, justa a elevação da pena-base.
Na segunda fase da dosimetria, diante da confissão de
SANDRO, a pena foi reduzida em 1/6.
Para JHON, a reincidência (fls. 136/137) fundamentou a
elevação da pena em 1/12, sobrepondo-se à confissão.
No caso de JHON, contudo, a agravante da reincidência,
fundada em única condenação por crime anterior, deve ser integralmente
compensada pela atenuante da confissão, em observância ao art. 67 do
Código Penal.
Neste dispositivo, destinado a solucionar os conflitos na fase
média do cálculo trifásico, são definidas como circunstâncias
preponderantes as que resultam dos motivos determinantes do crime, da
personalidade do agente e da reincidência.
Ora, o réu livremente produziu elemento decisivo na
formação do juízo condenatório contra si, revelando, sim, suficiente traço
positivo de personalidade. Por conseguinte, merece a correspondente
atenuante penal, compensando-se integralmente a reincidência, conforme já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005678-64.2016.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 10.684 10/12 V
decidido pelo C. STJ em sede de recursos repetitivos: “Recurso especial
representativo da controvérsia (art. 543-c do CPC). Penal. Dosimetria. Confissão
espontânea e reincidência. Compensação. Possibilidade. É possível, na segunda fase
da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência. Recurso especial provido” (STJ, RESP 1341370/MT,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013,
DJe 17/04/2013).
Dessa forma, na segunda fase da dosimetria, é mantida a
pena de JHON no patamar anteriormente calculado, afastando-se o
aumento de 1/12.
Na 3a fase do cálculo, para todos os réus, deve ser ratificado
o acréscimo de 3/8, fomentado pelas três majorantes reconhecidas, sem
que haja violação à orientação firmada pela Súmula no 443 do C. STJ,
verbis: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua
exasperação a mera indicação do número de majorantes".
O referido verbete procura efetivar a individualização da
pena, assegurando dosimetria pautada no caso concreto, que admite
exasperações, desde que não fundadas em critérios puramente
matemáticos e automatizados, típicos da criação de tabelas de pena. Há
que se considerar não o número de majorantes, mas sim a intensidade, em
termos de gravidade concreta, com a qual tais causas se revelaram no caso
em julgamento.
Observa-se que, avançando um passo além na gravidade
concreta do crime e na escala de culpabilidade, os réus se utilizaram de
duas armas de fogo e agruparam-se em trio, ou seja, valeram-se de
número exorbitante de armas e de comparsas.
Mantida a pena de SANDRO, a pena de JHON é reduzida
para 07 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 17 dias-multa, no
piso.
Diante da condenação de WESLEY, deve ser realizada, para
ele, a dosimetria da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005678-64.2016.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 10.684 11/12 V
Na primeira fase da dosimetria, pelos motivos já
anteriormente expostos relativamente aos corréus, devendo ainda ser
acrescentado que WESLEY foi definido pela vítima como o agente mais
violento da empreitada (ameaçou enfiar-lhe o facão), impõe-se a
exasperação da pena-base no patamar de 1/3.
Na segunda fase da dosimetria, nada a considerar a título
de agravantes ou atenuantes. A condenação certificada a fls. 145, embora
definitiva, refere-se a fato posterior ao roubo e portanto não acarreta
reincidência e tampouco maus antecedentes.
Na terceira fase, pelas majorantes, fazendo novamente
remissão aos fundamentos acima expostos, a pena é aumentada em 3/8 e
se estabiliza, para WESLEY, em 07 anos e 04 meses de reclusão e
pagamento de 17 dias-multa, no piso.
À derradeira, o roubo, nos moldes em que praticado,
evidenciou alta periculosidade ensejadora do regime inicial fechado, para
SANDRO, JHON e WESLEY.
A atenuação do regime em nada contribuiria para a
consecução dos objetivos da pena.
É preciso levar em consideração que para a subtração foram
empregadas duas armas de fogo e um facão, sem desprezar a
reprovabilidade incrementada pelo concurso de três agentes. Do ponto de
vista das vítimas, gravemente atemorizadas, cabe enfatizar que uma
família inteira, com uma idosa e até um bebê, foi submetida à experiência
traumática, marcada por invasão à residência e restrição à liberdade, fora o
prejuízo causado de milhares de reais.
Todas essas circunstâncias, somadas, justificam imposição
do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
Não bastasse, o réu JHON, por ser reincidente específico,
tem contra si a expressa a prescrição do regime inicial fechado, como
dispõe o art. 33, § 2o, do CP, não sendo caso de aplicação da Súmula no
269 do C. STJ diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e
quantidade de pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005678-64.2016.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 10.684 12/12 V
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo defensivo,
para reduzir as penas de JHON AUGUSTO DA SILVA MARTINS, fixando-
as em 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 17 dias-multa, no piso. Dou provimento ao apelo
ministerial, para condenar WESLEY SANTOS DE SÁ, como incurso no art.
157, § 2o, I, II e V, do CP, às penas de 07 anos e 04 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 17 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator